Tribunal: TJBA
Processo: 8072561-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8072561-94.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA

Impetrante: Gilliane Vitória Novaes Cotrim

Paciente: Pablo Ryan Santos Quintino

Advogada: Dra. Gilliane Vitória Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA

Processo de 1º Grau: 8008276-91.2024.8.05.0141

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06). ALEGATIVAS DE ERRO DE PROIBIÇÃO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO
WRIT
SOB Nº 8024752-11.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 17/06/2025. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO DECRETO CONSTRITOR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO SUBSCRITO POR ADVOGADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPRESCINDÍVEL PARA EXAME DOS PEDIDOS
.
OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 258 DO RITJBA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO O MANDADO AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. FEITO EM TRÂMITE REGULAR. MAGISTRADO
A QUO
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. RÉU FORAGIDO. PRAZO IMPRÓPRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada Dra. Gilliane Vitória Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160), em favor de Pablo Ryan Santos Quintino, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, encontrando-se pendente de cumprimento o mandado de prisão.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94708047), a desfundamentação e desproporcionalidade do decreto constritor, o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a configuração de erro de proibição, aduzindo que “o paciente não tinha consciência da ilicitude da conduta, tampouco poderia prever que um simples pedido de desculpas em rede social ensejaria sua prisão preventiva". Ressalta, ainda, a ausência de reavaliação da segregação no prazo de 90 dias, o excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a violação ao princípio da contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 95498418) noticiam
in verbis
: “
[...] No dia 12/12/2024, no bojo do processo nº 8008276-91.2024.8.05.0141, foi noticiado o descumprimento de medidas protetivas por parte de PABLO RYAN SANTOS QUINTINO (Id 478362070): “Compareceu nesta Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher , a senhora Ana Clara Meira Silva, comunicando que possui uma MPU de numero 8004679-17.2024.8.05.0141, em desfavor de RYAN SANTOSQUINTINO, o qual vem mantendo contato com a vitima através da rede tiktok tentando aproximação com a vitima, sendo que esta não quer mais nenhum tipo de contato com o suposto autor” No dia 16/12/2024, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente (Id 478956286). No dia 09/01/2025, o paciente apresentou pedido de revogação da prisão (Id 481133152) e, no dia 07/07/2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido (Id 506551120). No dia 28/07/2025, foi apresentado novo pedido de revogação da prisão (Id 511551655), tendo o Ministério Público solicitado a intimação da vítima para se manifestar se ainda persiste a situação de risco (Id 513133800). No dia 03/12/2025, foi proferido despacho para intimação pessoal da vítima conforme requerido pelo Ministério Público (Id 533569846). [...]
”.

V - De proêmio, quanto às alegativas de erro de proibição, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente, Habeas Corpus sob nº 8024752-11.2025.8.05.0000 (ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, concedida em parte, à unanimidade, em sessão realizada no dia 17/06/2025 – certidão de Id. 84754152).

VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação e desproporcionalidade do decreto constritor, não devem ser conhecidas, pois verifica-se que a exordial veiculadora da demanda em pauta, em que pese tenha sido elaborada por advogada, não se encontra acompanhada de peça essencial ao deslinde do feito, qual seja, cópia do decreto da prisão preventiva, inexistindo quaisquer justificativas para a omissão.

VII - Assim, tal vício deve ser tido como insanável, considerando que os princípios da informalidade e simplicidade, que orientam o rito do habeas corpus (adequados à proteção do caro direito fundamental de liberdade de locomoção protegido pelo writ), não desincumbe o impetrante, salvo em casos excepcionais em que haja justo motivo, do ônus de produzir prova pré-constituída do direito alegado. Do contrário, a provocação da jurisdição penal careceria de uma de suas condições de procedibilidade, a saber, a justa causa, a qual, no presente feito, consiste na juntada de documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Insta registrar que as observações acima se aplicam, com maior rigor, à hipótese em que a ação em questão é manejada por causídico, em virtude de sua formação técnico-jurídica. Nessa esteira, inclusive, dispõe o art. 258 do Regimento Interno desta Corte.

VIII - Quanto ao alegado constrangimento ilegal diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, esta não merece prosperar. O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, não há obrigatoriedade ao Magistrado que decretou a segregação provisória que proceda,
ex officio
, a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, vez que o referido dispositivo legal tem como finalidade prevenir a manutenção
ad aeternum
da restrição de liberdade do indivíduo que encontra-se efetivamente encarcerado por força do decreto constritor.

IX - Outrossim, segundo os informes judiciais (Id. 95498418), foi formulado, em 28/07/2025, pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido proferido despacho, em 03/12/2025, determinando a intimação pessoal da vítima para que se manifeste acerca da persistência da situação de risco, nos termos do requerimento ministerial, demonstrando que feito vem sendo regularmente impulsionado na origem, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

X - Por fim, a alegativa de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, neste momento, não deve prosperar. Do exame dos fólios em cotejo com consulta realizada ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, constata-se que o Paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, circunstância que impede a regular marcha processual e afasta a configuração de excesso de prazo. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a demora decorre da própria conduta do acusado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem, com a recomendação que “
essa Egrégia Corte determine ao Juízo a quo que proceda à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, caso ainda não o tenha feito
”

XII – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072561-94.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Gilliane Vitoria Novaes Cotrim (OAB/BA 81.160), como Paciente, Pablo Ryan Santos Quintino e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.